Tribunal: TJES
Processo: 5009451-78.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009451-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA SILVA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009451-78.2024.8.08.0048

APELANTE: GABRIELA SILVA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. USO DE SPRAY DE PIMENTA EM AMBIENTE CONFINADO. ALEGADO TRATAMENTO CRUEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MORTE POR PNEUMONIA E SEPSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por companheira de detento falecido, sob alegação de que o óbito decorreu do uso de spray de pimenta por agentes penitenciários em ambiente confinado, durante procedimento de contenção em unidade prisional estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a inversão do ônus da prova apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a utilização de spray de pimenta e a morte do detento ocorrida mais de um mês depois; (iii) determinar se a atuação estatal caracterizou violação ao dever constitucional de proteção do preso, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser requerida e apreciada antes do encerramento da fase probatória, sendo vedada sua decretação em grau recursal por configurar decisão surpresa e violar o contraditório e a ampla defesa.

4. A autora dispensou expressamente a produção de provas na fase de saneamento, operando-se a preclusão lógica e temporal quanto à instrução probatória.

5. Embora aplicável a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento sob custódia (Tema 592/STF), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso.

6. A certidão de óbito aponta como causa da morte sepse de foco pulmonar e pneumonia, patologias de origem multifatorial, sem qualquer prova técnica que as relacione diretamente à inalação de spray de pimenta ocorrida mais de um mês antes do óbito.

7. A ausência de laudo pericial ou documento médico apto a demonstrar o liame causal impede o reconhecimento da responsabilidade estatal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. Restou comprovado que o detento recebeu atendimento médico na unidade prisional e foi oportunamente transferido para hospital, inexistindo omissão estatal no dever de assistência à saúde.

9. A utilização do spray de pimenta ocorreu no estrito cumprimento do dever legal para conter tumulto, não havendo prova de excesso ou de tratamento cruel por parte dos agentes penitenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não pode ser decretada em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento exige comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito.

3. A morte de detento por pneumonia e sepse, sem prova pericial que a vincule a evento anterior imputado ao Estado, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ, REsp 2.165.719/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, AREsp 2.781.142/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIELA SILVA DE ARAUJO
, visando à reforma da r. sentença de ID 71287763, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 72335084), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento (Tema 592/STF);
(ii)
a existência de nexo causal, alegando que os sintomas surgiram três dias após o uso do spray em ambiente confinado;
(iii)
a necessidade de inversão do ônus da prova nesta instância recursal, dada a hipossuficiência técnica para acessar prontuários e relatórios internos; e
(iv)
que o uso de agentes químicos em local fechado configura tratamento cruel.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 17788055), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de estrito cumprimento do dever legal na contenção de tumulto e rompimento do nexo causal por morte natural (pneumonia) não relacionada ao evento anterior, além de destacar a preclusão da prova.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GABRIELA SILVA DE ARAUJO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo a causa de pedir se centrado na morte de seu companheiro, Eleomar Ventura, então sob custódia estatal na Penitenciária de Segurança Média I (PSME I), supostamente em decorrência da atuação de agentes penitenciários.

Alegou-se, em síntese, que, no dia 15 de fevereiro de 2024, durante procedimento na cela ALFA 3, agentes estatais utilizaram spray de pimenta em ambiente confinado e com pouca circulação de ar, ocasionando a inalação excessiva de gás tóxico pelo detento. Sustentou a autora que tal fato desencadeou graves problemas de saúde no custodiado, que evoluíram para sua internação hospitalar em 26 de fevereiro de 2024 e culminaram em seu óbito no dia 20 de março de 2024.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação (ID 41846227), arguindo a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso. A defesa sustentou que o uso de espargidor de pimenta ocorreu no estrito cumprimento do dever legal para conter um tumulto entre os presos e que o óbito, ocorrido mais de um mês após o incidente, decorreu de causas naturais (“sepse de foco pulmonar e pneumonia”), conforme atestado na Certidão de Óbito, configurando fato não imputável à Administração.

Embora intimada, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de réplica.

Na Decisão de Saneamento e Organização (ID 69947963), o MM. Juízo
a quo
fixou como ponto controvertido saber se a utilização do spray de pimenta foi a causa direta e imediata do óbito e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Nesse passo, instadas a se manifestarem, ambas as partes, autora e réu, informaram não possuir outras provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, dispensando-se, assim, a dilação probatória pericial ou oral.

Foi proferida, então, a r. sentença (ID 71287763), a qual julgou improcedente a pretensão autoral. O juízo sentenciante fundamentou que, embora aplicável a responsabilidade civil objetiva do Estado (Tema 592/STF), não restou comprovado o nexo de causalidade entre o uso do spray e a
causa mortis
(pneumonia/sepse).

O magistrado consignou que, diante da natureza biológica da causa da morte e do lapso temporal entre o uso do gás e o óbito, seria imprescindível a produção de prova pericial técnica para estabelecer o vínculo causal, ônus do qual a autora não se desincumbiu ao dispensar a produção de provas. Concluiu-se, ainda, pela ausência de abusividade na conduta dos agentes públicos, que agiram para conter a desordem na unidade prisional.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar o pedido da apelante para que seja deferida a inversão do ônus da prova nesta instância recursal.

O pleito não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que, na fase de saneamento e organização do processo, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Em resposta, a autora peticionou expressamente informando que
"não possui outras provas a produzir, por entender que os elementos constantes dos autos são suficientes"
e requereu o julgamento antecipado.

A inversão do ônus da prova constitui
regra de instrução
e não de julgamento. Deve, portanto, ser requerida e apreciada antes do encerramento da fase instrutória, a fim de garantir à parte contrária a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório que lhe foi atribuído.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão do ônus da prova
ope judicis
não pode ser decretada em “momento surpresa”, especialmente em grau recursal, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados da Corte Superior:

“(...)
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser definida no momento processual adequado, preferencialmente no saneamento do feito. (...) A aplicação da inversão do ônus da prova apenas em grau de apelação, sem prévia intimação ou abertura de oportunidade probatória, configura decisão surpresa, incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
” (...) (STJ; REsp n. 2.165.719/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025).

“(...) Inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, configura regra de instrução, não de julgamento, devendo ser decretada antes da fase instrutória para evitar surpresa e cerceamento de defesa à parte sobre quem recairá o encargo probatório.” (...)
(STJ; AREsp n. 2.781.142/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025).

Dessa forma, operada a preclusão lógica e temporal quanto à produção de provas, e não tendo a inversão sido requerida no momento oportuno (saneamento), deve ser indeferido o pleito formulado em sede de apelação.

Superada essa questão, a controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte do detento Eleomar Ventura, ocorrida em 20/03/2024, supostamente em decorrência da utilização de spray de pimenta por agentes penitenciários em 15/02/2024.

É cediço que o Estado responde objetivamente pelos danos causados aos presos sob sua custódia, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592, fixou a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Contudo, a responsabilidade estatal não é absoluta (teoria do risco integral), admitindo excludentes, sendo imprescindível a demonstração do
nexo de causalidade
entre a conduta (ou omissão) estatal e o resultado morte.

No caso em tela, a Certidão de Óbito (ID 17788034) atesta que a causa da morte foi
"Sepse de foco pulmonar, Pneumonia"
. O evento apontado como causa inicial (uso de spray de pimenta) ocorreu em 15/02/2024, ou seja, mais de um mês antes do falecimento.

Não há nos autos qualquer laudo médico, perícia ou documento técnico que vincule, de forma direta e inequívoca, a inalação do agente químico à infecção pulmonar desenvolvida semanas depois.
A pneumonia é uma patologia de origem multifatorial (bacteriana, viral, fúngica), e a simples alegação de que o spray fragilizou o sistema respiratório, sem respaldo pericial, situa-se no campo da mera suposição.

Como bem pontuado na sentença, caberia à autora demonstrar esse liame causal (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu ao dispensar a prova pericial.

A jurisprudência pátria é firme ao afastar a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento por causas naturais (como pneumonia), quando não comprovada negligência no tratamento médico ou nexo direto com agressão anterior.

Nesse sentido, destaco julgados análogos de Tribunais de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE DETENTO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DE PNEUMONIA. PRETENSÃO AUTORAL À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL.
Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição para condenar a FESP ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, filha do falecido. Insurgência das partes.
Hipótese de responsabilização objetiva. Aplicação do Tema 592, do Supremo Tribunal Federal. Inexistência, contudo, de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso. Provas dos autos que indicam a adoção de todas as providências cabíveis pelo Estado. Atendimento médico devidamente prestado e encaminhamento ao hospital realizado de forma tempestiva. Incerteza quanto ao tempo de contágio e a evolução do quadro clínico que impede a condenação do poder público. Improcedência reconhecida. Sentença reformada.
Apelo da FESP provido, prejudicado o recurso da requerente. (TJSP; Apelação Cível 1024277-20.2019.8.26.0577; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A certidão de óbito aponta disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico, pneumonia, insuficiência renal crônica, distúrbio de coagulação refratário e choque hemorrágico como causas da morte, revelando quadro clínico grave e preexistente. 2. Relatórios médicos indicam doença renal crônica diagnosticada previamente, condição que contribuiu diretamente para o óbito. 3. O Estado de Roraima providenciou encaminhamento imediato do detento ao Hospital Geral de Roraima quando constatada a gravidade do quadro clínico, prestando a assistência médica necessária. 4. Não há prova robusta de que agressões tenham causado o óbito, tampouco que tenha ocorrido omissão estatal no dever de cuidado. 5. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa ou dolo, além de nexo causal, elementos ausentes no presente caso.
6. Recurso não provido. (TJRR; AC 0808524-67.2024.8.23.0010; Câmara Cível; Relª Desª Elaine Bianchi; Julg. 15/08/2025; DJE 15/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO. DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Trata-se de ação na qual alegam os autores (irmão, mãe, pai e irmã da vítima, respectivamente) que, no dia 08/04/2023, Cristian Alexsandro da Silva, que se encontrava no sistema prisional,
veio a óbito em razão de pneumonia bilateral e tuberculose
. Relatam que a vítima contava com 30 anos e que nunca havia apresentado qualquer tipo de sintoma da referida doença. Narram que não foi esclarecido o que houve e se o detento recebeu atendimento médico adequado. Entendem que o Estado foi omisso. Requerem a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das despesas com o funeral; 2- Sentença que julgou improcedentes os pedidos;
3- O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 841.526, em sede de repercussão geral (Tema 592), fixou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"; 4- Para a caracterização da responsabilidade civil do poder público por danos causados a presos sob sua custódia em estabelecimentos prisionais, basta que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido; 5- No caso vertente, não há demonstração efetiva do nexo causal entre a suposta omissão dos agentes públicos e o falecimento de Cristian Alexsandro da Silva, ônus que caberia à parte autora; 6- Parte autora que desistiu da prova pericial; 7- Manutenção da sentença;
8- Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0913846-51.2023.8.19.0001; Decima Câmara de Direito Publico; Relª Desª Isabela Pessanha Chagas; Julg. 20/05/2025; DORJ 22/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. ÓBITO DE PRESIDIÁRIO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. Autora que é viúva do falecido. Familiar que morreu por infarto agudo no miocárdio, pneumonia bilateral e doença pulmonar obstrutiva crônica. Alegação de responsabilidade subjetiva do Poder Público. Laudo pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre o óbito e o tratamento dos agentes públicos. Ausência de omissão dos agentes penitenciários e dos atendentes médicos. Adoção de tratamentos e cuidados técnicos adequados frente aos desdobramentos clínicos observados. Detento que era tabagista. Progressão da doença por culpa do paciente. Morte que não pode ser imputada ao Estado. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000784-34.2021.8.26.0483; Presidente Venceslau; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM CUSTÓDIA DO ESTADO.
Falecimento decorrente de quadro hipertensivo. Pretensão indenizatória da esposa do falecido, ao fundamento de que o custodiado não recebeu tratamento adequado, motivo que o levou a óbito.
Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Ausência de nexo causal. Pneumonia que evoluiu ao óbito, inobstante o tratamento dispensado, situação agravada em razão do quadro hipertensivo. Ausência de perícia médica. Histórico médico qie indica que o detento teve atendimento médico durante todo o período em que esteve preso, sendo acompanhado regularmente. Improcedência do pedido mantida.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0004335-43.2018.8.19.0029; Magé; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 17/06/2021; Pág. 308)

Ademais, não se verifica omissão de socorro. Os autos demonstram que o detento recebeu atendimentos na unidade prisional nos dias 18, 19, 22 e 24 de fevereiro, e foi transferido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria em 26/02/2024, onde permaneceu internado recebendo tratamento até o óbito. O Estado cumpriu, portanto, seu dever de assistência à saúde.

A atuação dos agentes no dia 15/02/2024, por sua vez, encontra respaldo no estrito cumprimento do dever legal e na necessidade de restabelecer a ordem, conforme documentado no Livro de Ocorrências, não havendo prova de excesso que pudesse ser apontado como causa determinante da patologia que vitimou o detento.

Ante a ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a conduta estatal e a morte por pneumonia, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
GABRIELA SILVA DE ARAUJO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.